Tribunal: TCU
Processo: 022.464/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7057/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar: cumpridas as medidas contidas nos itens 1.8.1.1, 1.8.1.2, 1.8.1.4 e 1.8.1.5 do Acórdão 432/2020-TCU-Primeira Câmara , não cumpridas as medidas solicitadas no item 1.8.1.3 do Acórdão 432/2020-TCU-Primeira Câmara , fazendo-se as determinações abaixo sugeridas. 1. Processo TC- Processo 022.464/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 022.494/2019-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 022.475/2019-2 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.3. Representante: Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda. (50.668.722/0001-97). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Gustavo Costa Ferreira (38481/OAB-SC) e outros, representando Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. realizar a audiência dos responsáveis citados no item 26.3 da instrução da unidade técnica (peça 55), com fulcro nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, razões de justificativa acerca das irregularidades apontadas no item 26.3 da instrução da unidade técnica (peça 55) identificadas na condução/execução do pregão eletrônico 40 (licitação com objeto idêntico ao do pregão eletrônico 23/2019 - anulado em 12/12/2019); 1.8.2. alertar o Sr. Johnni Hunter Nogueira, caso conste do rol de responsáveis das contas anuais da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), quanto à possibilidade de as suas contas ordinárias serem julgadas irregulares em decorrência das constatações identificadas neste processo; 1.8.3. autorizar que a Selog comunique à unidade técnica responsável pelas contas anuais da entidade representada a existência do respectivo processo, a fim de que esta avalie a necessidade de sobrestamento das contas anuais correspondentes, nos termos do item 26.1 do anexo I da Portaria Segecex 12/2016; e 1.8.4. encaminhar cópia da presente instrução aos responsáveis, a fim de subsidiar as razões de justificativa requeridas.